Tribunal: TJDFT
Processo: 0712324-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. INAPLICABILIDADE DE TESE ADOTADA NO IRDR. REVOLVIMENTO DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré vencida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso interposto pelo Embargado para condenar o Embargante ao pagamento das despesas decorrentes de internação em hospital particular. O Embargante vencido aduz sobre a necessidade de ação própria para cobrança dos valores a que foi condenado, indicando, para tanto, a incidência de IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) ao caso, afirmando a omissão do julgado nesse ínterim.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte Embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. Ademais, frise-se que o IRDR suscitado pelo Embargante nos autos 2016.00.2 024562-9 não tem como tese fixada a necessidade de ação própria para cobrança dos valores advindos de internação, mas tão somente, questões advindas de competência e valor da causa. Portanto, não há que se falar em omissão ou necessidade de ação própria para cobrança de valores advindos de internação, uma vez que, esta tese não foi fixada pelo IRDR supracitado.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95